Tribunal: STF
Processo: HC 265158
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Pallone Guimarães contra decisão monocrática do Relator do HC 993.718/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão que reconsiderou a concessão parcial de ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de reformatio in pejus indireta. Aduz o cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, porquanto preenchidos os requisitos. Assevera a ocorrência de contradição, uma vez que a decisão concessiva reconheceu “não existir demonstração de dedicação criminosa; que a quantidade já fora utilizada na pena-base; que o caso se enquadrava exatamente no entendimento da 3ª Seção (REsp 1.887.511)”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o redimensionamento da pena, com a aplicação da minorante em seu patamar máximo, com readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “



    (…)



    Melhor compulsando os autos, verifico que, de fato, assiste razão ao ora agravante. 



    Isso, porque, ao contrário do que ficou consignado na decisão agravada, constato que a suscitada minorante foi afastada não só pela elevada quantidade de entorpecente apreendida mas também pelo contexto circunstancial analisado pelo magistrado, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, que, no caso, mostrou-se apto a demonstrar a dedicação do agravado ao crime, de modo a impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada. 



    Confira-se, a propósito, o disposto na sentença condenatória mantida, no ponto, pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 57 e 59/61, grifei):



    “A quantidade de drogas apreendidas (em volume alentado e com diversidade de substâncias), o modo de acondicionamento, as circunstâncias do flagrante, a frágil escusa dos réus, os depoimentos firmes dos policiais que o abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que os acionados efetivamente praticaram a conduta criminosa que lhes é imputada pelo Órgão Ministerial. 



    [...] 



    Na terceira fase, presente a causa de aumento de penas elencada na denúncia, visto que a prova veio de molde a indicar que ao menos parcela dos entorpecentes era destinada a transporte para outros estados da federação, identificando a majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. 



    Com efeito, a partir do laudo de fls. 244, descritivo das quatro caixas onde encontrada parte dos entorpecentes, bem se vê que se trata de caixas de remessa postal, dotadas de etiqueta impressa da empresa Jadlog, com destinatários certos e moradores das cidades de Paragominas/PA, Nova Granada/SP, Ribas do Rio Pardo/MS e Iaciara/GO. 



    Ou seja, ao menos parte dos entorpecentes tinha destinação a outros estados da Federação (Pará, Mato Grosso do Sul e Goiás), o que identifica a majorante. 



    Bem por isso, acresço ao castigo até aqui mensurado o percentual de 1/6, atingindo a cada qual dos réus o cumprimento de pena privativa de liberdade de oito anos e dois meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a oitocentos e dezesseis dias multa. 



    Também ausentes causas de diminuição de penas. 



    Inviável, na espécie, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, na medida em que ausentes os requisitos legais, que são cumulativos, para tanto. Eis a letra da lei: 



    [...] 



    Ora, em que pese primários, é certo que dos autos emergem elementos mais que suficientes a indicar que os acionados se dedicam a atividades criminosas. Tiveram a sorte, até então, de nunca serem surpreendidos. É evidente que não se pode concluir que alguém que trazia consigo elevado volume de drogas variadas, parte delas destinadas a outros estados da Federação, não se dedique a atividades criminosas ou mesmo não tenha ligação com alguma organização criminosa. 



    Ora, a ele foi confiada difícil missão de transportar um volume expressivo de entorpecentes, o que não se disponibiliza a pessoa que não tenha alto grau de confiança dentro de uma associação ou organização criminosa, dado seu alto custo. 



    Sobre o tema, confira-se: Apelação n° 990.09.1894 90-7, rel. Desembargadora Rachid Vaz de Almeida; Apelação nº 0040977-27.2012.8.26.0224, rel. Desembargador Hermann Herschander; Apelação nº 0021418- 55.2005.8.26.0604, rel. Desembargador Amaro Thomé; Apelação nº 0004495-69.2011.8.26.0045, rel. Desembargador Airton Vieira; Apelação nº 0009768- 43.2008.8.26.0624, rel. Desembargador Julio Caio Farto Salles; Apelação nº 0005259- 92.2013.8.26.0495, rel. Desembargador Penteado Navarro; Apelação nº 0063950-13.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Souza Nery. 



    Nesta toada, é importante recordar a ratio essendi do privilégio previsto na norma em comento, qual seja, beneficiar o denominado pequeno traficante, aquele que de maneira absolutamente primária e “amadora” acabou se deixando levar por caminhos escusos à prática da mercancia ilícita de pequeno vulto, fazendo com que não ingresse no sistema prisional e lá tenha contato com criminosos de maior envergadura, o que poderia, ao invés de afastá-lo do crime, introduzi-lo ainda mais no meio espúrio. 



    Não obstante, no caso dos autos não se está diante do denominado “pequeno traficante”, na medida em que, frise-se, localizada grande quantidade de drogas variadas sob a guarda dos acionados, em transporte por veículo que já era monitorado, decorrência de informação privilegiada anterior, o que indica evidente ligação com organização criminosa, ou, ao menos, dedicação a atividades ilícitas bastante a lhe gerar a confiança necessária para que mantivessem as drogas sob sua responsabilidade. 



    Importante anotar que o fato de a vasta quantidade de entorpecentes ter sido considerada em primeira etapa da dosimetria para elevar a pena base, não prejudica a consideração desta mesma circunstância, além da diversidade de entorpecentes, para que se entenda que os acusados dedicam-se a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, impedindo a aplicação do mencionado redutor. 



    Não há se falar em “bis in idem”, na medida em que não é a quantidade das drogas que está a impedir a aplicação do benefício, mas sim o fato de os réus dedicarem-se a atividades espúrias, conclusão esta que se chega, aí sim, através do primeiro fato comprovado. 



    Noutras palavras, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos possa ser utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a reprimenda de piso, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.’



    Ademais, é indene a dúvidas que a desconstituição dos fatos adotados pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    (...)



    À vista do exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de denegar a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente